Tribunal: TJDFT
Processo: 0706742-83.2018.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração (ID. 26170883) opostos por DELMON FERRO DE MORAIS. Tendo em vista os efeitos modificativos requeridos pelo recorrente, intime-se a parte embargada para, em homenagem ao efetivo contraditório processual, caso queira, apresentar resposta a este recurso no prazo legal. Brasília, 12 de julho de 2021 Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator